Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-86.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015239-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
–
SEGURADORA
–
ENERGIA ELÉTRICA
–
OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA
–
CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
PERICIA
JUDICIAL REAL
I
ZADA
–
DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OCILAÇÃO DE TENSÃO
–
COMPROVADA
–– NEXO CAUSAL COMPROVADO
-

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
RESSARCIMENTO DEVIDO
–
SÚMULA – STF -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva.

Súmula nº 188 do STF

"
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A
pesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Regressiva

n.
1015239-86.2021
.8.11.0041

ajuizada

por

Allianz Seguros S.A.
,
julgou
procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apelante
ao ressarcimento do valorR$ 30.000,00 (trinta mil reais),acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Que o laudo técnico apresentado junto a inicial não foi assinado por profissional habilitado
;

Afirma que o laudo pericial do juízo não foi conclusivo ao determinar que a queima dos equipamentos do segurado se deu por falha na rede de transmissão, inexistindo nexo de causalidade
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar improcedentes os pedidos da inicial
. (ID.
205988705
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
205988708

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 4ª Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Regressiva
n.
1015239-86.2021.8.11.0041 ajuizada por

Allianz Seguros S.A.
,
julgou procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apelante
ao ressarcimento do valorR$ 30.000,00 (trinta mil reais),acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
.

O Apelante,
afirma que a perícia realizada pela Apelada e que compõe os documentos da inicial não foi realizada por perito habilitado, bem como
afirma

que
o perito judicial atestou, pela perícia indireta, que não há nos autos elementos suficientes a responsabilizar a
Apelante
pela queima do equipamento eletrônico do segurado, na medida em que não detectou elementos que relacionam o dano a um problema na rede de distribuição.

Pois bem.

Ao que se extrai dos autos, que a parte Apelada ajuizou a presente ação
visando o ressarcimento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos ao segurado em razão da apólice de seguro n.
517720207118008910
.

Na ocasião, relata que o segurado teve seus aparelhos elétricos danificados em razão de uma oscilação da rede de energia elétrica, fato que caracterizaria falha na prestação de serviços.

Portanto, o cerne da questão cinge-se verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em ressarcir os danos causados pela alegada oscilação de tensão elétrica
,
advinda dos seus serviços
,
aos aparelhos do segurado
.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso que a Apelada ressarciu a parte segurada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sub-rogando-se nos direitos dos usuários dos serviços de energia elétrica (ID.
205988337
).

Emerge dos autos relatório d
e regulação, aviso de
sinistro
por parte do segurado, vistoria e orçamentos que demonstram a danificação dos equipamentos por dano elétrico,
lauto
técnico pericial realizado pelo juízo que conclui que os danos foram decorrentes de oscilação de tensão. (ID.
205988336
,
205988335
,
205988334
).

Apesar da Apelante se insurgir face ao laudo técnico produzido unilateralmente pela Apelada quando do ajuizamento da ação, este laudo, neste momento, figura-se dispensável, visto que foi produzido um laudo técnico especializado pelo perito judicial.

Na oportunidade, restou claramente comprovado que os aparelhos danificaram por oscilação de tensão,
bem como
que não
haviam
registros de descargas atmosféricas para atribuir a culpa à eventos climáticos
.

Vejamos trecho do laudo:

“CONCLUSÃO

Por meio das análises documentais realizadas, os relatórios técnicos e orçamentos apresentados concluem que os danos causados no imóvel do segurado da empresa, ora Requerente, foram decorrentes de distúrbios
elétricos, entretanto o mesmo não pode ser assimilado a descarga atmosférica, devido
a
ausência de precipitação na data do sinistro.

Por outro lado, não foi demonstrada de forma inequívoca qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da apelante, proveniente da instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo373, incisoIIdoCPC de 2015. As simples

telas de seu sistema interno apresentadas aos autos não serviram para demonstrar que não houve interrupção na unidade consumidora.

Ademais,
é possível verificar que vários quesitos não puderam ser respondidos diante da falta de disponibilização de documentos pela própria parte Apelante, conforme se extrai das respostas aos quesitos 03
– 10 onde o perito informa que mesmo solicitando tais documentos, a concessionária de energia não se desincumbiu de apresentá-los.

Vejamos trecho do laudo:

“
3.
Houve
interrupção no fornecimento de energia na rede elétrica da Concessionária que atende a Unidade Consumidora do Segurado, no dia do Sinistro?

RESPOSTA 03 –
Não foram fornecidos relatórios de interrupções referentes a região de instalação da unidade consumidora do segurado. É importante salientar que tais documentos foram solicitados, conforme consta petição acostada sob o ID 88381344.

[...]

8.
Favor apresentar o Relatório da Concessionária de Energia de eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros a essa Unidade Consumidora, a ser obtido em conjunto através de diligência na Concessionária.

RESPOSTA 08
– Conforme resposta de quesitos anteriores, tais documentos não foram apresentados
.
”

Com isso, ao optar por não fornecer os documentos solicitados pelo perito, demonstra-se a ausência de comprovação de qualquer fato que exclua sua responsabilidade, lado outro, dos documentos que acompanham a inicial e do laudo pericial fornecido, pode-se verificar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.786, doCC.

Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direito
se ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Em sendo assim, tem a apelada o direito de receber, em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol do segurado.
Inclusive,
a Súmula nº 188 do STF,
assim dispõe
: "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art.22doCódigo de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor, sendo suficiente
para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Ademais,
é dever da Concessionária de Energia
garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida.
Assim d
ispõe o art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel:

"A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203".

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex
vido art.373,II, doCPC, o que não fez.

De igual modo, não merece guarida a alegação da apelante que o laudo produzido de forma unilateral não é prova idônea. Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que,
apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

A propósito:

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO REGRESSIVADE RESSARCIMENTO- PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADOPOR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA- POSSIBILIDADE- DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTONA VIA ADMINISTRATIVA- COMPROVAÇÃOPOR LAUDOTÉCNICO - MAJORAÇÃODOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSRECURSAIS- SENTENÇAMANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação doCódigo de Defesa

do Consumidorbem como a inversão do ônus da prova,

que decorre

da própria lei.2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.3.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
(N.U1052429-54.2019.8.11.
0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)(
grifo nosso
).

Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal não é outro se não o de que, uma vez comprovado o nexo causal, cabível o direito de ressarcimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.RESSARCIMENTODOS VALORES PAGOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

(N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
(grifo nosso)

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
15%
(
quinze por cento
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024